Tribunal: TJBA
Processo: 8049126-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049126-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENEDIR PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA SILVA FREITAS

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto por Genedir Pereira de Souza contra decisão proferida nos autos de origem nº 8005022-70.2025.8.05.0110, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fixando custas no valor mínimo de R$ 125,42. O agravante alega ser pensionista do INSS, sustentando não ter condições de arcar com as despesas processuais.

II –
Questão em discussão.
Definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99 do CPC e da jurisprudência do STJ acerca da presunção relativa de hipossuficiência para pessoas físicas.

III –
Razões de decidir.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), a Lei 1.060/50 e o CPC (arts. 98 a 102) asseguram a assistência judiciária gratuita aos necessitados, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, embora o agravante alegue não possuir condições, os documentos indicam que é possível arcar com o pagamento das custas no valor mínimo fixado, não se caracterizando prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.

IV –
Dispositivo e tese.
Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tese:
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem a possibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, art. 99; Lei 1.060/50.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10/02/2025, DJEN 21/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.